Tribunal: TJDFT
Processo: 0709403-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Número do processo: 0709403-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELENA MARIA DE JESUS AGRAVADO: ROGERIO VIANNA AVELINO, VALDENICE RIBEIRO LUSTOSA, COSME MESSIAS, ANISIO ALBUQUERQUE CALAZANS - ME DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CELENA MARIA DE JESUS contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0706264-96.2019.8.07.0020, em que contende com ROGERIO VIANNA AVELINO e outros. Na decisão agravada, o juiz deferiu em parte os pedidos formulados pela credora, apenas para determinar a a expedição de certidão nos termos do artigo 517 do CPC e a inclusão do nome do executado no SERASAJUD. Com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, o magistrado determinou a suspensão do curso da execução pelo prazo de 1 (um) ano, período em que também estará suspensa a prescrição (art. 921, § 1o, do CPC). Advertiu a parte que o prazo da prescrição intercorrente (5 anos) terá fluência automática após o primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de suspensão, independentemente da intimação da parte exequente, por força do disposto no artigo 921, § 4o, do CPC. Ressaltou que, tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo para localização de bens passíveis de penhora, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas providências sem que o credor demonstre a modificação da situação econômica do devedor (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Por fim, determinou a expedição de certidão, que poderá ser levada a protesto, nos termos do artigo 517 do CPC. No agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão agravada para que o presente recurso seja conhecido e provido, para determinar a realização das medidas pretendidas perante o juízo singular, com vistas a possibilitar a satisfação do crédito, quais sejam: i) intimação da parte executada para que nomeie bens à penhora; ii) consulta ao CAGED para verificar eventual vínculo empregatício; iii) consulta ao CRC Nacional para informar se a parte executada é casada e sob qual regime de bens; iv) determinação de pesquisa via CRC-Jud para atestar se os executados são casados, quais os regimes de bens e os dados dos cônjuges; v) expedição de ofício à Bolsa de Valores B3 e ao Banco em corretoras bem como ações; vi) determinação de pesquisa via CRC Nacional para informar a se o executado é casado e sob qual regime de bens. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e está dispensado de recolhimento de preparo, sendo desnecessária a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 24 de abril de 2020 Desembargador JOÃO EGMONT Relator